Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-79.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-79.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Comercial, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela concessionária de Energia contra sentença que julgou
procedente
ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 5.513,30, a título de danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamentos do segurado da autora.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia envolve: (i) a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (
ii
) a suficiência dos laudos técnicos produzidos unilateralmente para comprovar o nexo causal entre o alegado defeito na prestação do serviço e os danos aos equipamentos; (
iii
) a responsabilidade da concessionária diante da ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito da autora.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, fundamentadamente, entende desnecessária a produção de prova pericial, diante da suficiência da prova documental para o deslinde da causa (art. 370 e art. 355, I, do CPC).

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, exige a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, não trazem identificação de profissional habilitado, não demonstram a metodologia aplicada e não atendem à Resolução nº 345 do CONFEA, revelando-se provas frágeis e insuscetíveis de demonstrar o nexo causal.

6. A ausência de perícia técnica e de prova idônea sobre a causa dos danos impede o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), razão pela qual a sentença deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação técnica do responsável, sem metodologia explícita e sem chancela de órgão profissional competente, não constituem prova idônea para demonstrar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.” “2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, motivadamente, que os autos já se encontram suficientemente instruídos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I; 370; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a apelante no montante de R$ 5.513,30.

A recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por cerceamento de defesa. Afirma que o indeferimento da prova pericial técnica, reputada indispensável à adequada instrução da causa, teria sido realizado sem que se oportunizasse à concessionária manifestação específica e efetiva acerca da negativa desse meio probatório. Aduz que a condução do feito, nesses termos, teria afrontado o dever judicial de assegurar contraditório substancial e participação útil das partes, na medida em que o órgão jurisdicional não teria promovido esclarecimento prévio e debate adequado sobre a suficiência do acervo probatório para o julgamento de mérito. Com base nessa premissa, requer a anulação do decisum, a fim de que se evite decisão surpresa e se viabilize, em primeiro grau, a produção da prova técnica tida por essencial.

Na sequência, a apelante sustenta a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação regressiva. Defende que não haveria comprovação mínima da relação jurídica entre o segurado e a concessionária ao tempo do alegado sinistro, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a própria legitimidade passiva e comprometeria a lógica do dever de ressarcimento. Alega ter diligenciado para verificar eventual vínculo, inclusive por busca relacionada ao endereço informado, sem localizar registro de relação jurídica anterior ou posterior ao evento, de modo que reputa ausente requisito elementar para a responsabilização. Nessa linha, argumenta que, por se tratar de demanda regressiva proposta por seguradora, seria imprescindível que a autora instruísse o feito com documentação apta a demonstrar, de forma consistente, a sub-rogação e a cobertura securitária incidentes no caso concreto, apontando como necessários, entre outros, os instrumentos contratuais pertinentes, as condições gerais e especiais, os avisos e relatórios de regulação do sinistro e as comprovações de pagamento ao segurado.

A
recorrente impugna a idoneidade dos laudos juntados pela seguradora, afirmando que se tratariam de documentos unilateralmente produzidos, não submetidos ao contraditório e desprovidos de assinatura ou identificação técnica de profissional habilitado, o que lhes retiraria credibilidade e força demonstrativa para lastrear o nexo causal. Argumenta que a simples menção nominal a “técnicos” e empresas prestadoras não equivaleria a qualificação técnica apta a legitimar conclusões periciais, reputando tais relatórios como apócrifos ou, ao menos, incapazes de sustentar juízo seguro sobre a causa do dano. Defende, nesse panorama, que a confecção e a validade de avaliações e perícias pressupõem habilitação técnica específica, de modo que, ausente a vinculação a profissional competente, seria nula a avaliação e imprestável a prova, razão pela qual pleiteia a desconsideração desses documentos e, no mérito, a improcedência do pedido por falta de comprovação do nexo causal entre os danos e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à concessionária.

A apelante também afirma que o pagamento da indenização securitária não equivaleria, por si só, à prova do fato constitutivo do direito de regresso. Sustenta que, para a procedência da pretensão regressiva, seria necessária demonstração mínima da conduta atribuída à distribuidora, do dano efetivo e do nexo causal, ressaltando que a seguradora não teria comprovado que os prejuízos decorreram de oscilação ou distúrbio na rede externa, sendo plausível a origem por múltiplas causas internas, tais como falhas na rede elétrica do consumidor, precariedade de instalações internas, deficiência de aterramento, ausência de proteção, falta de manutenção ou vício do próprio equipamento.

Acrescenta que inexistiu reclamação administrativa contemporânea ao evento, bem como qualquer interação que permitisse à distribuidora inspecionar e avaliar tecnicamente o dano, o que teria prejudicado a defesa e contribuído para a impossibilidade prática de prova pericial, especialmente porque os equipamentos teriam sido substituídos ou reparados antes do ajuizamento, inviabilizando a verificação direta. A partir disso, defende que os documentos coligidos seriam frágeis e construídos sobre relatos unilaterais, não aptos a afastar hipóteses alternativas de causalidade.

A recorrente afirma, ainda, ter apresentado elementos aptos a demonstrar a inexistência de anormalidades em seu sistema de distribuição nas datas correspondentes aos alegados sinistros, bem como a ausência de reclamações associadas às unidades consumidoras envolvidas. Invoca, com isso, a tese de que, comprovada a normalidade do fornecimento, não subsistiria o dever de indenizar. Conclui, portanto, que o conjunto de fragilidades documentais e probatórias tornaria inviável a pretensão de ressarcimento regressivo, impondo-se a reforma integral da sentença.

S
ustenta que, por se tratar de imputação de conduta omissiva, não se aplicaria automaticamente a responsabilidade objetiva, defendendo ser necessária a comprovação de culpa por omissão, isto é, violação de dever específico de agir, além do dano e do nexo causal. Argumenta que, ausente prova da omissão culposa e sendo imprestáveis os laudos para fixar a causa do suposto evento, não haveria fundamento para condenação, inclusive porque o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito caberia à autora. Reforça, ainda, tese correlata de impossibilidade de exigência de prova negativa e de imposição de “prova diabólica”, sobretudo quando, segundo sustenta, nem mesmo se comprovaria relação jurídica ao tempo dos fatos ou registro de perturbações no sistema que atendia o local do evento, o que tornaria excessivo exigir da concessionária prova de inexistência de falha, em cenário de base fática e documental controvertida.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com reabertura da instrução e realização de perícia, ou, subsidiariamente, para reformá-la e julgar improcedente a ação, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, de Id. 338848403, a apelada requer a manutenção da sentença,
pois a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sobretudo quanto à demonstração de inexistência de perturbação no sistema capaz de romper o nexo causal, destacando que, no âmbito técnico-regulatório, a apuração do nexo causal em danos elétricos é disciplinada por procedimentos específicos, os quais preveem relatórios aptos a registrar ocorrências no sistema e a viabilizar o indeferimento de pleitos de ressarcimento apenas quando demonstrada a inexistência de perturbação na data e hora aproximadas do dano.

Alega que a apelante, embora instada, não apresentou os relatórios pertinentes, limitando-se a telas sistêmicas genéricas, cuja suficiência seria rechaçada no próprio ambiente regulatório. Sustenta, assim, que, ausente prova técnica formal da concessionária e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, permanece hígida a conclusão sentencial quanto à responsabilidade.

Defende a idoneidade dos laudos e relatórios de regulação do sinistro, afirmando que são documentos produzidos por oficinas e empresas especializadas, sem vínculo com a seguradora, e que se prestam a comprovar a origem elétrica do dano, em harmonia com os parâmetros regulatórios. Argumenta que a exigência de preservação de equipamentos danificados, por prazo indefinido, seria desarrazoada e incompatível com a realidade do consumo e da atividade empresarial, especialmente porque muitos equipamentos são de uso cotidiano e, quando queimados ou derretidos, exigem substituição imediata.

Sustenta que as peças inutilizáveis são descartadas como resíduos eletrônicos, sem valor comercial, e que essa dinâmica não pode ser convertida em óbice ao ressarcimento, nem em fundamento para alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a concessionária teria tido oportunidade de exercer o contraditório desde a contestação, impugnando de forma precisa os elementos trazidos com a inicial.

Quanto ao cerceamento de defesa, a apelada sustenta inexistir nulidade, tanto porque o conjunto probatório seria suficiente ao desate do litígio quanto porque eventual perícia, diante do lapso temporal e da indisponibilidade física dos bens avariados, seria
inócua
ou prejudicada, não havendo demonstração concreta de prejuízo processual. Defende, em suma, que a insurgência recursal revela intuito protelatório, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação, com majoração de honorários em sede recursal.

Certidão de preparo recursal em Id.
339404877
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Apelação
interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
ajuizada por
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais,
julgou
procedente
os pedidos da exordial, condenando a apelante no montante de R
$ 5.513,30.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada pela seguradora sob o fundamento de que, em decorrência de falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, teriam ocorrido oscilações e sobrecargas na red
e, ocasionando danos a equipamentos pertencentes ao segurado, situação que ensejou o pagamento da indenização prevista na apólice.

PRELIMINAR
ES
– CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção das provas que pretendiam produzir, especialmente a prova pericial, configurando decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

Embora a apelante tenha manifestado expressamente seu interesse na produção de prova pericial quando da apresentação de sua contestação, verifico que, no caso concreto, não se configura o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o sinistro ocorreu em
janeiro de 2017
, o que torna inviável a produção de prova pericial, vista a distância temporal. O magistrado, em decisão de Id. 338848388, entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória, assim indeferiu o pedido de produção de provas, formulado pelas partes.

Trata-se de prerrogativa do julgador, no exercício do seu poder instrutório, avaliar a necessidade ou não da produção de determinada prova.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
suscitad
a
pel
a
apelante.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelada e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelante, bem como na suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.

A
responsabilidade civil, mesmo quando objetiva, exige a presença de três elementos essenciais: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso concreto, a apelada fundamenta sua pretensão em laudos técnicos que, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos de seu segurado decorreram de oscilações na rede elétrica. Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela a insuficiência dessa prova para a demonstração do nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

Verifica-se que os laudos apresentados pela apelada foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante. Além disso, observa-se que os laudos não apresentam identificação adequada do profissional responsável por sua elaboração, não demonstram metodologia técnica utilizada para chegar às conclusões apresentadas e não possuem a chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia, conforme exigido pela Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

A Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia estabelece em seu art. 2º que
"compreende-se como atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões"
.

O art. 3º da mesma resolução dispõe que
"serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos
CREAs
"
.

Consequentemente, sendo de atribuição privativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologistas a elaboração de laudos técnicos, e não tendo sido aqueles apresentados pela apelada elaborados por profissionais devidamente identificados e habilitados, atrai-se a incidência do art. 3º acima colacionado.

Verifica-se dos autos que o documento de Id. 338847888, apresentado como laudo técnico da segurada Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda., limita-se a informar genericamente
"curto em rede elétrica causando uma sobrecarga em nível superior ao nominal previsto pelo sistema de proteção original do aparelho."
, complementa da seguinte forma:
"Não foram encontradas evidências de causas humanas. Tendo em vista que o
estado
em que as peças estão danificadas é de surto de tensão (sobretensão), causando assim a inviabilidade da manutenção das placas, sendo necessária a substituição
das 02
, para que o
no-break
volte a operar normalmente"
. Assim, sem qualquer fundamentação técnica ou identificação precisa da causa dos danos.

Tal documento não atende aos requisitos mínimos de um laudo técnico idôneo, configurando-se como mero documento unilateral desprovido de valor probante suficiente para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária. Veja-se:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS.
FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .Tese
de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica."
Dispositivos relevantes citados:
(..)
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar im
procedente
s os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:
“Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”
. Dispositivos relevantes citados:
(...)
Jurisprudências relevantes citadas:
(...)
(N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

No caso concreto, a apelada não apresentou prova técnica idônea e suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Os laudos apresentados, conforme já demonstrado, são unilaterais, genéricos e

desprovidos de fundamentação técnica adequada, não atendendo aos requisitos legais para a elaboração de laudos periciais.

Assim, cabia à seguradora apelada fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito de que se originou, não sendo suficientes as provas unilaterais das quais a concessionária apelante não participou na formação.

Diante desse contexto, concluo que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou, por meio de prova idônea, o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelos seus segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária apelante.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A jur
isprudência pátria discorre sobre
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA – TELAS DE SISTEMA - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA – TESE NÃO CONHECIDA – CONSTATADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em Primeira Instância caracteriza-se como inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecida. Consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade
objetiva .
Súmula nº 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por empresa autorizada e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o
caso .
É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC. Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
Precedentes .
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
nº 905.346/SP, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020
) .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029947-78.2020.8.11 .0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de perícia não afastaria o nexo causal, considerando o tempo decorrido desde o evento danoso e a natureza dos equipamentos avariados, cabe ressaltar que tal circunstância não exime a parte autora de apresentar provas robustas e convincentes de suas alegações.

A impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados, em razão do tempo decorrido ou da substituição das peças, não autoriza o reconhecimento automático do nexo causal com base em laudos unilaterais e tecnicamente insuficientes. Ao contrário, tal circunstância reforça a necessidade de que a parte autora apresente, desde logo, prova técnica idônea e conclusiva, produzida por profissionais habilitados e com metodologia adequada, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante desse contexto, concluo que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou, por meio de prova idônea, o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos por seu segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária apelante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, embora dispense a comprovação de culpa, não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela apelada revelam-se insuficientes para comprovar tal nexo, por serem unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, além de não atenderem aos requisitos legais para a elaboração de laudos periciais.

Assim, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar im
procedente
a ação regressiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida, invertendo-se o ônus
da
sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026